Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VERIFICAÇÃO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA.
A Lei Complementar Distrital no 840/2011, no art. 224, estabelece que, no processo disciplinar, é sempre assegurado ao servidor acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A consecução da ciência e intimação de todos os atos do procedimento administrativo, aliada à apresentação de defesa, demonstra a observância dos direitos do servidor.